Tribunal: STF
Processo: Rcl 61670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 124946/2023



    Decido em razão da alegação de urgência e para esclarecer os termos do deferimento da medida liminar.



    Em síntese, o Município de Petrópolis, reclamante, alega que a liminar proferida nestes autos, suspendendo os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Suspensão de Liminar 0049987-97.2023.8.19.0000, deve ter efeitos retroativos.



    Requer o reclamante:



    “Diante do exposto, considerando a manifestação do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 2) sobre o cumprimento da decisão proferida nestes autos, a Municipalidade de Petrópolis requer, respeitosamente, seja esclarecido por Vossa Excelência que a liminar deferida em 06.09.2023 (ID 11939c58) garante compensação integral pelas perdas sofridas, a ser realizada nos próximos repasses decorrentes da repartição do ICMS entre os Municípios, restabelecendo de forma plena a situação jurídica vigente antes da prolação da decisão reclamada nos autos da SL n. 0049987- 97.2023.8.19.0000.” (doc. eletrônico 70, p. 5)



     



    É o relatório. Decido.



    Como esclarecido (doc. eletrônico 40), a decisão liminar proferida nos autos foi fundamentada em situação de excepcional urgência, pois a decisão reclamada promoveu profunda alteração no orçamento do município em razão do recálculo da sua participação na arrecadação do ICMS, o que afrontou o decidido na liminar proferida na ADPF 1.043/DF, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, por se tratar de uma liminar, precisa ser confirmada ou não em decisão final, após ouvidos os demais atingidos pela decisão. Tal fato justifica prudência, em especial em se tratando de decisão que atinge o orçamento de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro.



    No mais, nos termos do art. 11 da Lei 9.868/1999, que trata de ações de controle concentrado de constitucionalidade, as medidas cautelares tem, em regra, efeitos ex nunc salvo deliberação em sentido contrário.



    “Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.



    § 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.” (grifei)



    Posto isso, indefiro o pedido do Município de Petrópolis, a fim de esclarecer que a decisão liminar proferida nestes autos tem efeitos somente ex nunc, ou seja, prospectivos.



    Intimem-se.



    Após, venham os autos conclusos para a análise dos agravos regimentais interpostos e o julgamento desta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator